Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-74.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703442-74.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA Decisão Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 18443078, págs. 1-3). As partes noticiaram a realização de acordo extrajudicial e requereram a extinção do feito em razão da transação, conforme ID no 18443093, págs. 1-2. Considerando que os termos ajustados encontram consonância com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia, homologo o acordo firmado (ID no 18443093, págs. 1-2) para que produza os efeitos legais. Por consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. Honorários advocatícios e eventuais custas processuais conforme acordo (item 1, ID no 18443093, pág. 1). Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, operou-se o imediato trânsito em julgado. Arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO